Tribunal: TJBA
Processo: 0119047-14.2004.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0119047-14.2004.8.05.0001.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: Sinart Sociedade Nacional de Apoio Rodoviario e Turistico Ltda

Advogado(s)
:
ADRIANO MURICY DA SILVA NOSSA, MARCOS ANTONIO SILVA DIAS

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES MANEJADO, POR CONSIDERAR SER O MESMO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. RAZÕES RECURSAIS DESPROVIDAS DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INCABÍVEL A MANIFESTAÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PROFERIDA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EQUIVOCADAMENTE INTERPOSTO. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO QUE IMPEDE O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0119047-14.2004.8.05.0001.3.AgIntCiv
, em que figuram, como agravante,
Sinart Sociedade Nacional de Apoio Rodoviario e Turistico Ltda,
e, como agravado, o
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NÃO CONHECER do Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.